Tribunal: TJDFT
Processo: 0008803-46.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. DELITO COMETIDO À TARDE E MEDIANTE EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA INERENTE AO TIPO PENAL. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CONCURSO DE PESSOAS PROVADO NOS AUTOS. INCREMENTO DE 1/3 MANTIDO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No 1o estágio da dosimetria da pena, o fato de o crime de roubo ter sido praticado à tarde e mediante emprego de simulacro de arma de fogo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu em relação, v. g., àquela praticada durante o repouso noturno. Além disso, o emprego de simulacro de arma de fogo caracteriza a grave ameaça, o que é elementar do tipo penal do roubo.
2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o prejuízo material suportado pela vítima, loja de conveniência da CEF, situada em drogaria, não excede o inerente ao próprio tipo penal roubo. Logo, afasta-se a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. A incidência de atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
4. Demonstrado que o acusado e outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
5. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração, ao final, da pena definitiva imposta ao réu.